Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713272-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS GABRIEL MARCISTE DIAS VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há interesse recursal quanto a pedido que trata de matéria não debatida nos autos e, portanto, não analisada na sentença. 2. O flagrante preparado ocorre quando o agente é induzido a praticar o crime, não havendo vontade livre e espontânea do infrator. 2.1. Não há flagrante preparado quando a atividade policial não provocou, nem induziu o cometimento do crime, estando o autor em flagrância pela conduta preexistente de “adquirir” a substância entorpecente, antes da atuação dos policiais. 3. Correta a análise negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação e o planejamento do delito evidenciaram não apenas o dolo do agente para transportar a droga, como, também, o seu intento de burlar a fiscalização e lograr êxito em sua empreitada criminosa, elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta e justificam o aumento da pena. 4. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime, com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pois, foram apreendidos 452,34g de skunk, sendo a quantidade expressiva e de alto grau de nocividade. 5. É incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias e as conversas telefônicas evidenciam que o fato criminoso não foi episódio isolado na vida do réu, por consequência, não se trata de traficante eventual. 6. Embora o réu seja tecnicamente primário e a pena fixada seja inferior a oito anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 7. Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/06, aduzindo ter ocorrido flagrante preparado, em inobservância ao enunciado 145 da Súmula do STF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que todos os requisitos estão preenchidos; d) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pugnando pela fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, considerando que o recorrente é primário e portador de bons antecedentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 17 e 33, § 2o, alínea “b”, ambos do Código Penal e 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: O cenário delineado não aponta para flagrante preparado, pois a apreensão decorreu de diligência legítima dos agentes policiais, sem provocação ou indução ao crime. O flagrante preparado demanda provocação ou indução ao crime por parte da polícia, o que não ocorreu no caso em análise. (AgRg no HC n. 939.899/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025). A incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado depende da ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo legítima sua não aplicação quando há elementos concretos que indiquem habitualidade na traficância. (AgRg no AREsp n. 2.684.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Fixação do regime inicial fechado devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela razoável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33, § 3o, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no HC n. 982.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020